Tribunal: TJMT
Processo: 0012474-30.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012474-30.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FARMACIA PAGUE MENOS (VÍTIMA), GABRIELA LAISE SOUZA MATOS DE VICENTE - CPF: 060.335.961-29 (VÍTIMA), GABRIEL DA SILVA MOTA - CPF: 066.944.881-81 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANOEL SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO MOURA ROSSA - CPF: 083.317.451-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PROVA DE

PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA E DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELATOU COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – DEPOIMENTO DOS ADOLESCENTES E DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – DEPOIMENTOS CONSISTENTES E COERENTES – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES NA PRÁTICA DE CRIME – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime patrimonial sob os argumentos de que não há prova de sua participação no delito ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Igualmente, n
ão há que se cogitar em absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menor se
as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele agiu em conjunto com os adolescentes e tinha conhecimento da menoridade de seus comparsas quando executaram o crime de roubo; devendo ser ressaltado, ademais, que o delito
descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, possui natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção.

Apelo desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel da Silva Mota
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n. 0012474-30.2019.8.11.0042 – código 569398, condenou-o à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo e pelo delito de corrupção de menor (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

O apelante, forte nas razões encontradiças nos IDs 66275971, 66275972 e 66275973, postula:
i)
sua absolvição quanto aos crimes que lhe são imputados, sob a alegação de que não concorreu para a prática das infrações penais; e subsidiariamente,
ii)
sua absolvição, ao argumento de que as provas produzidas são insuficientes à sua condenação, almejando a aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; e por fim,
iii)
prequestiona os arts. 1o, III e 5o, LV e LVII e os arts. 156 e 386, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 66275970, requer o desprovimento do vertente apelo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 68178954, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 66267883, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 18/03/2019, por volta de 21h20min, no estabelecimento comercial denominada “Farmácia Pague Menos”, localizado na Av. General Melo, n.° 88, bairro Dom Aquino, nesta Capital, o denunciado GABRIEL, agindo em concurso de pessoas com os adolescentes ”Manoel Santos da Silva” e ”Vitor Hugo Moura Rossa”, com prévio ajuste de vontades, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais) em espécie, um pacote de preservativo lacrado e um pacote de preservativo feminino”, de propriedade do referido estabelecimento.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, a Sra. Gabriela, funcionária da citada farmácia, estava no local, junto de mais outros cinco funcionários e alguns clientes, momento em que foram surpreendidos pelo denunciado GABRIEL e pelos adolescentes infratores, que, munidos com arma de fogo, anunciaram o roubo.

Na sequência, o denunciado GABRIEL, com a arma de fogo apontada em direção a cabeça da vítima Gabriela, determinou que esta fosse até uma sala, nos fundos do referido estabelecimento comercial. Em seguida, o adolescente infrator Manoel exigiu que Gabriela entregasse a chave do cofre da farmácia, e, ao ser informado pela vítima de que ela não possuía a chave, o denunciado engatilhou a arma de fogo e, com a arma apontada em direção ao rosto da vítima, indagou novamente acerca da chave, ocasião em que a vítima teve que reiterar que não possuía. Após subtraírem os objetos do local, o denunciado GABRIEL e os adolescentes infratores Manoel e Vitor fugiram do local.

Após saírem da farmácia, alguns clientes avistaram uma viatura da polícia militar, momento em que relataram os fatos.

Dessa forma, os policiais militares realizaram diligência e, durante patrulhamento no Av. General Valle, cruzamento com o Rua Francisco de Siqueiro, nesta Capital, a equipe de força tática visualizou o adolescente infrator Manoel pulando o muro de uma residência abandonada.

O menor infrator Manoel foi apreendido e ao ser indagado acerca dos fatos, indicou o local onde estariam o denunciado GABRIEL e o adolescente infrator Vitor.

Os policiais militares se deslocaram até o local indicado e, ao encontrar o denunciado e o adolescente Vitor, realizaram suas abordagens, oportunidade em que encontraram na cintura do denunciado GABRIEL a arma de fogo utilizada no crime de roubo.

O denunciado GABRIEL foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde perante a autoridade policial, confessou a prática do crime (fls. 20/22).

Posteriormente, a vítima Gabriela compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu pessoalmente o denunciado GABRIEL como o autor do delito (IP-fl.12).

Não se pode olvidar que o denunciado GABRIEL, ao cometer crime na companhia dos adolescentes ”Manoel Santos da Silva” e ”Vitor Hugo Moura Rossa”, contribuiu sobremaneira para suas corrupções, e sendo o delito previsto no artigo 244-B do ECA um crime formal, à luz da Súmula 500 do STJ, encontra-se o denunciado incurso nas sanções do dispositivo em testilha.
[...]
.
(Denúncia – ID 66267883).

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de apreensão em flagrante delito (ID 66267884 – p. 2/3); termos de reconhecimento positivo de pessoas (IDs 66267885 – p. 6 e 66267886 – p. 1); boletim de ocorrência (ID 66267888 – p. 1/6); termo de exibição e apreensão (ID 66267888 – p. 8); termo de entrega (ID 66267889 – p. 1); documento de identificação da arma de fogo apreendida (ID 66267889 – p. 2); auto de avaliação indireta (ID 66267889 – p. 9); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante; e, embora ele tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram sua participação na empreitada criminosa, sendo certo que ele, inclusive, confessou a prática do crime de roubo circunstanciado na fase policial, não obstante tenha mudado sua versão em juízo na tentativa de se isentar da responsabilidade criminal, consoante se infere deste trecho de seu interrogatório prestado na fase administrativa:

[...]
QUE assume a prática criminosa do roubo juntamente com os dois adolescentes VITOR e MANOEL
;
QUE todavia nega ser quem empunhou a

arma durante o assalto, afirmando que esse papel quem desempenhou foi MANOEL, fato facilmente verificável pelas imagens das câmeras de segurança;
QUE não tem amizade com os dois adolescentes, conhecendo-os na data do crime; QUE indagado sobre quem conseguiu um revolver para o roubo, afirma que foram os adolescentes, mas não sabe ser exato sobre qual deles; QUE foi convidado para participar por uma quarta pessoa que não aparece na dinâmica dos fatos, mas como quem repartiram
os lucros
; Que sobre a identificação dessa outra pessoa, afirma que se trata de um rapaz magro, medindo cerca de 1,7m, quem conheceu há cerca de 1 semana pelo apelido de "NEGUINHO"; QUE ele mora no Bairro Osmar Cabral e costuma circular nas proximidades da Base da PM no mesmo bairro; QUE no local dos fatos, o interrogado pediu à vítima que o levasse até o cofre, mas ela alegou que a gerente não se encontrava e, por isso, a chave também não estava ali; QUE perguntado sobre quem engatilho o revólver contra a face da vítima, afirmou que foi MANOEL, pois a arma de fogo ficou em seu poder durante a ação; QUE fugiu com os adolescentes sem levar nada consigo; QUE o dinheiro que havia em seu bolso, pertencia-lhe e tem fonte lícita, fruto de seu trabalho como logística. [...].
(Gabriel da Silva Moto, na fase policial – ID 66567887 – p. 1/3).
Destacamos

No entanto, ao ser interrogado em juízo, o apelante negou a prática delitiva, consignando que apenas entrou na farmácia porque iria pegar dinheiro emprestado com os adolescentes Manuel e Vitor; e quando viu que se tratava de um assalto, saiu do estabelecimento sem levar qualquer objeto ou valor; afirmando, ainda, que declarou na Delegada de Polícia apenas que esteve na farmácia no dia dos fatos.

Ocorre que, a versão apresentada pelo apelante está isolada nestes autos, pois o próprio coautor, o adolescente Vitor Hugo Moura Rossa, ao prestar esclarecimentos à autoridade judiciária asseverou que a ideia do roubo foi do Gabriel; declarando, outrossim, Vitor Hugo, que foi convidado pelo Manuel para participar da empreitada criminosa, versão essa, que também foi confirmada pelo segundo adolescente envolvido no crime, quando inquirido em juízo (mídias audiovisuais encartadas no ID 66275974).

Assim, não obstante o apelante negue a prática do aludido crime patrimonial, impõe-se ressaltar que esta ressai incontestável do conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da testemunha presencial Gabriela Laise Souza Matos de Vicente que, em juízo, relatou de forma minuciosa o fato delituoso e afirmou que Gabriel agiu efetivamente na execução do crime de roubo, segundo se extrai desta parte
das afirmações daquela:

[...] Eu tava lá no caixa era por volta de oito e pouquinho da noite, a farmácia tina bastante clientes, carros na garagem e motos. E a gente pelo fato a farmácia já ter sofrido outros assaltos, a gente se sente um pouco coagida quando entra alguém assim suspeito. Aí as meninas olharam, eu trabalho de aliança e rapidamente arranquei minha aliança e joguei dentro do lixo. Aí ele já anunciou o assalto, falou: levanta, levanta, o que você tá fazendo aí em baixo? Entraram três, sendo que um deles eu já reconheci na hora que entrou porque um tempo atrás ele já participou de um assalto ali. Eu não sei o nome dele, mas se não me engano é menor. Eu já reconheci o rosto dele, o rosto e o cabelo pintado. Eles tavam de cara limpa, de boné. Isso eu tava no caixa fazendo a contagem do dinheiro, nesse horário a gente começa a organizar o fechamento, porque fecha um caixa de cada vez. Quando eu levantei, porque no assalto anterior a pessoa que assaltou pediu pra eu abrir uma sacola, então eu arranquei a aliança e já subi com a sacola. Aí ele falou pra largar sacola e ir lá pro fundo. Fiquei na porta, de pé na porta perto da folha ponto. Como ele me viu contando o dinheiro, ele imaginou que eu tinha a chave do cofre, aí pediu a chave do cofre, eu falei que não tinha a chave, que quem tem isso é o carro forte. Aí ele colocou a arma na minha cara, engatilhou a arma, e falou: a chave do cofre, eu falei, moço eu não tenho chave de cofre nenhum, o que a gente tem tá lá. Aí enquanto isso os outros ficaram mexendo lá, rodando a porta dos cofres, mexeram, mas não conseguiram abrir, porque é o carro forte que abre. Aí eles gritaram pra gente ficar lá, todo mundo lá no fundo, pediram pra gente sentar, nas imagens aparece a gente sentando, armado eles foram saindo. Um deles ainda gritava bem assim: para de viajar cara, para de viajar, na hora que ele colocou a arma na minha cabeça. Até eles pegam as coisas que tem, sai, passa pelo corredor dos preservativos, vão passando assim, pegando as coisas, deixaram um monte de coisa cair no chão. (...). A viatura da polícia ia passando lá em cima, o pessoal gritou eles vieram, contaram aí eles saíram atrás, e viram um deles pulando um muro, aí que conseguiram pegar eles. (...). Eles pegaram os três e colocou dentro do porta-mala e levaram na farmácia. Depois quando eu tava na delegacia, colocaram os três numa salinha assim, e eu reconheci os três. (...). O Gabriel foi a primeira vez que eu vi. Outro funcionário também reconheceu o Gabriel. Só um tava armado, o Gabriel, o mais violento de todos. [...].
(
Gabriela Laise Souza Matos de Vicente, vítima e funcionária da empresa – depoimento judicial, ID 66275974
).

Além disso, impõe-se ressaltar que inexistem, nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento da aludida testemunha ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso de sua parte em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, daí por que as afirmações daquela não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este, na fase judicial.

Aliás, sobre matéria idêntica à discutida nesta insurgência, este Tribunal de Justiça, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (Ap 139547/2015 – TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Por sua vez, o policial militar Rogério Vaz dos Santos, quando foi ouvido em juízo, confirmou os dados obtidos na ocorrência, quanto ao envolvimento do apelante na empreitada criminosa, confirmando que este agiu na execução do crime, juntamente com os adolescentes Vitor Hugo e Manuel, consoante se vê deste trecho do depoimento daquele:

[...] Nós estávamos em patrulhamento subi ali onde é a Santa Casa, quando a gente estava passando por esse estabelecimento, farmácia Pague Menos, a gente viu duas pessoas pro lado de fora alvoraçada, aí elas deram com a mão, começaram a gritar, a gente parou, desembarcamos, e essas pessoas eram as vítimas que estavam na farmácia. Elas falaram que a menos de dois minutos tinha ocorrido um roubo ali com emprego de arma de fogo e que eram três, e que eles deslocaram provavelmente pra rua do pronto socorro. Diante dessa informação, deslocamos nessa rua General Vale, logo ali mais ou menos 200m da farmácia, localizamos um menor de idade, ele tava pulando uma casa, de dentro pra fora, de uma casa abandonada. Fizemos a abordagem desse menor, fizemos revista e questionamos ele porque as pessoas falaram que ele tava de short, camiseta, e a gente já questionou ele sobre o roubo da farmácia, e ele falou “é, tava junto”. Perguntamos onde tava o restante, ele falou que tava no fundo dessa casa abandonada que ele tinha pulado e ele falou que tava ali pra ver se um uber já tinha chegado pra eles saírem do local. Fizemos o adentramento nessa residência abandonada, pelo fundo dela, e na parte do fundo dela, um terreno, foi localizado mais dois indivíduos, inclusive esse Gabriel tava no fundo. Feita a abordagem, foi localizada a arma de fogo com esse cidadão Gabriel. Um deles agora não me recordo qual, tava com uma quantidade em dinheiro, que era proveniente do roubo na farmácia. E alguns outros objetos que eles roubaram da farmácia lá. Foi dado voz de prisão, levamos eles até a farmácia, que tava ali a menos de 200m do local. Foram reconhecidos como autores do delito e fizemos encaminhamento junto com as vítimas para a Delegacia. Os três foram reconhecidos. (...). Era uma arma de fogo verdadeira, um revólver calibre 38. [...].
(Rogério Vaz dos Santos, policial militar –
depoimento judicial, ID 66275974
).

Não é demais deixar registrado, que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Destaque-se, ademais, que o apelante não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão hostilizada; ao contrário, está claro que a versão apresentada por Gabriel em juízo não se coaduna com a dinâmica descrita pela vítima no dia do ilícito.

Daí por que, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada pelo apelante não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação; não sendo demais registrar que a sua condenação encontra amparo nos depoimentos prestados pelos dois adolescentes, que participaram do ilícito; na dinâmica descrita pela vítima presencial; e nas declarações prestadas em juízo pelo policial militar que atendeu a ocorrência e realizou a prisão de Gabriel e apreensão da arma em sua posse, provas essas produzidas sob o crivo do contraditório.

Por guardar pertinência com a temática em debate, é importante salientar, ainda, que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças no caderno processual, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar escorreitamente sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência em que o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (AgRg no AREsp n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto nas Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg nos EDcl no AREsp 507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).
Destacamos

Destarte, é forçoso concluir que a juíza de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de que não existe prova de que ele concorreu para a prática da infração penal, tampouco de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, V e VII do Código de Processo Penal).

Noutro viés, com relação ao pedido genérico de absolvição do delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) deduzido pelo apelante, deve ser consignado, primeiramente, que a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação dos adolescentes Vitor Hugo Moura Rossa e Manuel Santos da Silva, na empreitada criminosa narrada na peça exordial, circunstância essa, inclusive, admitida, pelos próprios menores infratores na oportunidade em que foram inquiridos (mídias audiovisuais encontradiças no
ID 66275974
).

Vale lembrar, ainda nessa senda, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

Isso, porque o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento que, inclusive, este sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete n. 500, grafado desta forma:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.

Não se pode olvidar, em relação à temática, que o revogado art. 1o da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor; por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
. [...]
(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Verificando-se, portanto, que as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que os adolescentes acima nominados participaram efetivamente da execução do crime de roubo, ao lado do apelante; bem assim que este tinha ciência da menoridade daqueles, torna-se evidente que a condenação
pelo crime previsto no art.
244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para a absolvição almejada.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao apelo de
Gabriel da Silva Mota
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021